Tribunal: STF
Processo: RHC 258651
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no Recurso Ordinário em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal; (ii) verificar se há manifesta ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração originária no STF; e (iii) analisar se é possível o reexame de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.



    4. A impetração originária no Supremo, sem prévio exame pelo Superior Tribunal de Justiça, implica supressão de instância e violação à competência fixada no art. 102 da Constituição.



    5. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, a materialidade e a autoria do crime de fraude à licitação, concluir de forma diversa — seja para afirmar a suposta atipicidade da conduta, seja para sustentar a ausência de sua consumação — exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    6. A inadmissibilidade do habeas corpus no STJ afasta a alegação de ausência de prestação jurisdicional, pois inexiste dever de apreciação de mérito quando a impetração é manifestamente incabível.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.